Tribunal: STF
Processo: ARE 1506660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ARTS. 14 E 17, AMBOS DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE LAÉRCIO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE AFASTADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDEX INSTRUMENTAL. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO. ADEMAIS, SUPERAÇÃO DA MATÉRIA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PREFACIAL RECHAÇADA.



    MÉRITO. CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. APELO DE ALEX. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO JUDICIAL, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES FIRMES E UNÍSSONAS DOS POLICIAIS CIVIS E PELAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR DO RÉU. COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEFATOS BÉLICOS EVIDENCIADAS. CONSUMAÇÃO DO CRIME COM A AVENÇA, DISPENSANDO A TRADIÇÃO. ADEMAIS, DELITO CLASSIFICADO COMO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA PRESERVADA.



    CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. APELO DE LAÉRCIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO JUDICIAL, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES FIRMES E UNÍSSONAS DOS POLICIAIS CIVIS E PELAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR DO CORRÉU. ACUSADO QUE ADQUIRE MUNIÇÕES. DELITO CLASSIFICADO COMO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ADEMAIS, HISTÓRICO CRIMINAL QUE INDICA A REPROVABILIDADE DO SEU COMPORTAMENTO E A PERICULOSIDADE SOCIAL DA SUA AÇÃO, IMPEDINDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO MINISTERIAL.



    ALMEJADA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DO RESGATE DA PENA DO RÉU LAÉRCIO. ACOLHIMENTO. EM QUE PESE O QUANTUM DE PENA APLICADO INFERIOR A QUATRO ANOS, MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES QUE AUTORIZAM A INCIDÊNCIA DE REGIME MAIS GRAVOSO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.



    RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente